Tribunal: TJSP
Processo: 2219849-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL – Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor – A legislação que define obrigações de pequeno valor possui aplicabilidade imediata, desde que observadas situações jurídicas já consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), tendo em vista a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL – Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor – A legislação que define obrigações de pequeno valor possui aplicabilidade imediata, desde que observadas situações jurídicas já consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), tendo em vista a preservação da segurança jurídica – Exegese do Tema no 792 do STF – Entendimento a ser aplicado também em caso de prioridade de pagamento (CF, art. 100, § 2o do ADCT) – Trânsito em julgado da ação de conhecimento que ocorreu antes do advento do novel diploma legal – Inaplicabilidade da Lei no 17.205/19 à hipótese vertente – Decisão reformada - Recurso provido.